Tribunal: TJDFT
Processo: 0745371-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A orientação das Cortes Superiores é no sentido de que a reincidência é condição pessoal que estende seus efeitos às demais execuções em curso.

2. No caso concreto, o apenado é reincidente, de forma que o prazo prescricional aumentou em 1/3, ainda que tal agravante não tenha sido reconhecida na execução que se pretende ver prescrita, acarretando período maior para configuração da prescrição da pretensão executória, não compreendido entre a fuga e captura do apenado.

3. Recurso conhecido. Negou-se provimento.